Tribunal: TJDFT
Processo: 0705363-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705363-56.2022.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II AGRAVADO: FRANCISCO LEANDRO CAVALCANTE FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados Creditas Tempus II em face do r. acórdão desta eg. 8a Turma Cível (ID 62447041) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Francisco Leandro Cavalcante Franco, conheceu em parte e negou provimento à Apelação do ora recorrente para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 63270649), o Agravante se insurge contra a extinção do processo, especialmente porque o Agravado está na posse do veículo e pode transferi-lo a terceiros para se livrar da obrigação contratual. A despeito dos argumentos do Recorrente, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, consoante dispõe o art. 1.021 do CPC/15, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. E o art. 265 do RITJDFT estabelece que “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”. O c. STJ, inclusive, salienta que “configura erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra acórdão, não sendo aplicável à espécie o princípio da fungibilidade recursal, nem mesmo havendo falar em interrupção dos prazos processuais para o manejo de outros recursos.” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.513.299/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.) No caso em apreço, o Autor interpôs Agravo Interno em face de acórdão desta eg. 8a Turma Cível (ID 62447041), o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator